Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento de petição inicial. Emenda não atendida. Extinção do processo sem resolução do mérito. Custas processuais. Devidas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada no descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial. O apelante requer a concessão da justiça gratuita e a isenção das custas processuais, argumentando que o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, afastaria a obrigação de arcar com essas despesas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de indeferir a petição inicial por descumprimento de ordem de emenda foi correta; (ii) avaliar se o cancelamento da distribuição seria aplicável ao caso, afastando a imposição de custas processuais.
III. Razões de decidir
3. O apelante não cumpriu integralmente a determinação judicial de emenda da inicial, deixando de apresentar comprovantes essenciais e de promover as alterações necessárias à clareza e concisão do pedido, o que inviabilizou o prosseguimento regular da demanda.
4. A extinção do processo não decorreu de ausência de recolhimento de custas iniciais, mas sim do descumprimento da ordem de emenda, afastando a incidência do artigo 290 do CPC.
5. A concessão da justiça gratuita foi confirmada em grau recursal, suspendendo a exigibilidade das custas, conforme artigo 98, § 3o, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 290; e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 998013, 20161210017192APC, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 15.02.2017. TJDFT, Acórdão 1744266, 07446479820228070001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 10.08.2023. STJ, REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.